Tribunal: TJBA
Processo: 8000775-83.2016.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000775-83.2016.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
ADERALDO BORGES DOS SANTOS

APELADO: MARCOS DA SILVA MORAES

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Piso salarial. Adicional de insalubridade. Agente comunitário de saúde. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças do piso salarial nacional, adicional de insalubridade, adicional por tempo de serviço e gratificação natalina.

O piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, estabelecido pela Lei Federal n. 12.994/2014 no valor de R$ 1.014,00 possui aplicação obrigatória para todos os entes federativos desde a data de sua publicação, independentemente de regulamentação municipal, conforme precedente do STJ. O artigo 7º , XXIII , da Constituição Federal assegura o adicional de insalubridade para atividades insalubres, penosas ou perigosas, desde que regulamentado por lei, o que se observa no caso em apreço, tendo em vista a existência de previsão expressa no art. 70 da Lei nº 40/2011 do Município de Monte Santo.

Observa-se ainda que o próprio município reconheceu a insalubridade da atividade desempenhada pelo servidor ao efetuar pagamentos anteriores da verba. A ausência de norma regulamentadora específica sobre situações ensejadoras do adicional de insalubridade não afasta o direito dos servidores à percepção deste, aplicando-se supletivamente a legislação trabalhista, conforme precedentes desta Corte. O exercício de atividades por agente comunitário de saúde em ambiente domiciliar não descaracteriza a exposição a agentes biológicos, mantendo-se o direito ao adicional. Sentença mantida. Apelação Cível improvida.